Tribunal: TJMT
Processo: 1040245-44.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040245-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELIO LOJOR FREIRES - CPF: 947.026.161-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

HELIO LOJOR FREIRES

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS E ENCARGOS. SEGURO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
da qual sobreveio sentença que
julgou improcedente o pedido de revisão contratual, repetição de indébito e restituição de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a alegação de cobrança indevida de tarifas e seguro, com a suposta prática de venda casada, além do pedido de restituição em dobro de valores
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato bancário firmado entre as partes está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nas Súmulas 297 e 479 do STJ.

Não se comprovou a prática de venda casada na contratação do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a livre escolha para contratar ou não o referido seguro.

O apelante não demonstrou de forma expressa quais tarifas seriam abusivas, sendo insuficiente a impugnação genérica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Nos contratos bancários, é válida a contratação de seguro, desde que assegurada a liberdade de escolha ao consumidor. A repetição de indébito somente se aplica em casos de comprovada cobrança indevida."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, Súmula 381.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
HELIO LOJOR FREIRES
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
233695662
)
proferida
pelo
Juízo

da
3ª
Vara
Cível de Rondonópolis
/
MT
, que nos autos d
a
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
nos seguintes termos:

(...)

HÉLIO LOJOR FREIRES, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER contra BANCO SANTANDER S/A, também qualificado no processo.

O autor diz que pactuou junto ao réu um contrato de cédula de crédito bancário, no valor total de R$ 8.122,00, sendo parcelado em 36 vezes, no importe mensal de R$ 844,23, com início em 05/06/2023 e final em 05/05/2026. Alega a incidência do Código Consumerista. Sustenta a existência de cláusulas abusivas e da onerosidade excessiva. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Citado, o requerido apresentou defesa (Id. 138885570). Em sede de preliminar, argui a inépcia da inicial e a carência da ação. No mérito, argumenta a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que houve contrato firmado. Em longas razões, alega a inexistência de defeito na prestação do serviço e no dever de indenizar. Pugna pela improcedência do pleito inicial. Juntou documentos.

Tréplica (Id. 139292272).

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 140418797 e 142392224).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Trata-se de matéria unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, vez que as provas constantes nos autos são aptas para o deslinde da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ,
rel..
Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ,
REsp.
38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob
tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Passo às análises das preliminares vindicadas.

Atinente a preliminar a inépcia à inicial, sem razão a parte demandada em sua assertiva, visto que o interesse processual é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e sua utilidade na satisfação dos anseios de quem vêm a juízo.

Ensina Luiz Rodrigues Wambier que:

“A condição da ação consistente no interesse processual se compõe de dois aspectos, ligados entre si, que se podem traduzir no binômio necessidade-utilidade. (...) O interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. (Curso avançado de processo civil, 4. ed., RT, p. 140)”.

Na mesma linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora
Juspodivm
, 2016, p. 74/75:

“(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)

Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesse apresentado na petição inicial”.

Ora, com uma simples análise na petição inicial resta claro o objetivo perseguido pelo autor, decorrendo da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente impugnado na contestação.

No tocante a invalidade do comprovante de residência da parte autora, também não merece prosperar, dado que o registro residencial não é requisito imprescindível ao deslinde do feito, sendo desnecessário o excesso de formalismo processual.

Ratifico o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE NÃO OBSTA A PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO E PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0004227-90.2020.8.16.0105 - Loanda - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 01.04.2022) (TJ-PR - APL: 00042279020208160105 Loanda 0004227-90.2020.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Marcos Vinicius da Rocha Loures
Demchuk
, Data de Julgamento: 01/04/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2022).

Agravo de instrumento. Comprovante de endereço em nome da parte e atualizado. Documento oficial. Desnecessidade. Procuração atualizada. Dispensabilidade. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Custas. Ausência de previsão legal. Recurso provido. Não encontra fundamento legal a exigência de apresentação
de comprovante de endereço atualizado e em nome da parte. Inexiste previsão legal acerca da necessidade
do
instrumento de procuração ser contemporâneo ao ingresso da demanda. Ausente previsão legal em relação ao recolhimento de custas em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, é vedada a sua cobrança. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0810142-75.2022.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 15/06/2023 (TJ-RO - AI: 08101427520228220000, Relator: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 15/06/2023).

Referente a carência de ação, por falta de documentos básicos de comprovação, não merece guarida, visto que a parte requerida em verdade discute o mérito. Ademais, entendo que a parte autora juntou aos autos prova documental suficiente ao ajuizamento da ação, onde foi rebatida em sede de contestação, como já dito.

Portanto, refuto as preliminares arguidas.

O fim colimado na exordial cinge-se no pedido de obrigação de fazer para que o réu cumpra com os termos avençados no contrato, objeto da lide, contudo ao analisar o pleito inicial, vislumbro que trata de revisão do contrato entabulado entre os litigantes, ao argumento de existência de cláusula abusiva no contrato e excesso de cobrança.

O contrato firmado na espécie está albergado pelo CDC, figurando o réu como fornecedor e o autor como consumidor, nos termos do artigo 3º, do referido Diploma Legal.

No presente caso, observa-se que o contrato
reveste-se
de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de direito e garantia fundamental.

Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente.

Vale destacar que, por meio da referida revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, mas apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje insegurança jurídica.

É da jurisprudência:

"AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO CONTRATO PELO JUDICIÁRIO - PEDIDO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. (...) É juridicamente possível o pedido de revisão judicial de contrato de financiamento habitacional, com fundamento no art. 6º, inciso V do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a força dos contratos, não se pode retirar do contratante o direito de submeter os termos da avença à apreciação do Judiciário, em estando aquela em descompasso com a legislação consumerista". TAMG, Ap. 417.341-5, 3ª CC, Rel. Juiz Edilson
Fernardes
.

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - ANULAÇÃO - POSSIBILIDADE. As atividades desempenhadas pelos bancos e administradoras de cartão de crédito devem ser consideradas como inseridas no conceito de relação de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. O CDC encerra normas de ordem pública, que possuem incidência imediata. Verificado o teor abusivo de cláusula contratual em detrimento do consumidor, necessária a revisão pelo julgador, em busca do equilíbrio contratual. A cláusula contratual que autoriza a cobrança da comissão de permanência é
claramente potestativa e deve ser anulada". TAMG, Ap. 449813-3, 9ª CC, Rel. Juiz Hélcio Valentim.

A incidência do CDC, norma de ordem pública, torna relativa
a
aplicação do princípio pacta sunt servanda, sem, contudo, ofendê-lo.

Ressalta-se que é necessária e imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes.

O autor busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não
auto-aplicabilidade
, por se tratar de disposição legal dependente de regulamentação em lei complementar.

A edição da Emenda Constitucional 20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata perdeu significância.

Destarte, partindo do princípio
que
o § 3º do artigo 192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide.

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros contratados, bem como os demais encargos.

Além do mais, não é possível a limitação da taxa de juros com base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 596 – “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

O autor, por meio desta ação, rebela-se contra os encargos contratuais, sendo certo que ele mesmo aceitou os termos estipulados. Ora, clarividente está que o requerente aceitou e vem aceitando os encargos contratuais cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais afronta o princípio do "non
venire
contra
factum

proprium
".

O principal efeito da aplicação desse princípio, no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição do exercício de poderes jurídicos ou direitos, em contradição com o comportamento anterior" (aut. cit., em artigo sobre a proibição do comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) no direito civil, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Volume Comemorativo,
pág
269 - 322. "Figuras Particulares da Boa Fé objetiva e
venire
contra
factum

proprium
", Luciano de Camargo Penteado, Revista de Direito Privado, vol. 27, p. 262.)

O entendimento sobre as matérias ventiladas, in
casu
, já se encontra pacificado na jurisprudência e Súmulas junto ao STJ e STF, conforme alhures mencionado.

Em face dos argumentos acima expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre as partes é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura.

Ainda que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência desta, ao contrário do que alega o autor, não tem lugar a limitação constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato em comento encontra-se
bastante razoável, própria dos financiamentos de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade.

Com efeito, ao disponibilizar determinada quantia pecuniária a sua cliente, a instituição financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, obviamente, almeja lucro.

Dessarte, a taxa final de juros como os demais encargos pactuados com a parte autora representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro, como já dito.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação do mútuo.

Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

Neste sentido:

"EMENTA: REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - VEDAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA - JUROS DE MORA ABUSIVOS - LIMITAÇÃO A 1% ANO MÊS - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO - INSTRUMENTO POSTERIOR A 30/04/08 - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. I - As taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas
sujeitas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado. II - Embora controvertida a matéria, entendo pela prevalência da vedação à capitalização mensal de juros em contratos bancários, à exceção das cédulas de crédito, considerando o resultado do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 1.0707.05.100807-6/003, por esta Corte de Justiça. III - O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº472, consignando que a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, e seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. A fixação de juros de mora superiores a 1% ao mês é abusiva e o encargo deve ser limitado a esse patamar. IV - Segundo o entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp 125.1331/RS, selecionado como representativo da controvérsia, a partir de 30/04/08, é ilegítima a cobrança Tarifa de Registro de Contrato, sendo válida, contudo, a Tarifa de Cadastro, pactuada no
inicio
da relação e em valor não abusivo. V - A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art.42 parágrafo único, do CDC, aplica-se aos casos em que evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que não ocorre na hipótese de quitação de parcelas contratuais, cuja cobrança decorre de prévia e, até então, válida pactuação, quando a devolução deve ocorrer de forma
simples.V.V
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS.- Conforme o Enunciado de Súmula nº. 472, do STJ, é permitida a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no Contrato. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.429792-8/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): BANCO ITAUCARD S/A - APELADO(A)(S): RAFAEL DE JESUS RIBEIRO."

REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS. - De acordo com a Súmula nº. 472, do STJ, é permitida a cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.14.001912-9/001 - COMARCA DE BETIM - APELANTE(S): ISMALIA EUSTAQUIO FERREIRA - APELADO(A)(S): AYMORE FINANCIAMENTO INVESTIMENTO S/A.

Não há, portanto, como modificar os juros legais, bem como a capitalização mensal, contratualmente ajustados entre os litigantes.

Ex
Positis, julgo improcedente o pedido formulado na exordial. Condeno o autor aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente serão exigidos se presentes os requisitos legais, uma vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações
necessárias.
(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da cobrança de tarifas
e encargos
ilegais.

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo
, conforme aba Expedientes no PJE 1º Grau (
Sentença (31367480)
e isento de recolhimento de custas. (ID
234248693
).

Intimada a apresentar Contrarrazões, a Apelada deixou transcorrer o prazo
in albis

(ID.
233695667
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
HELIO LOJOR FREIRES

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por
HELIO LOJOR FREIRES,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 233695662)
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada em face do Apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
julgou improcedente os pedidos iniciais,
argumentando inexistir ilegalidade nas cobranças de tarifas, encargos e seguros na forma realizada pela Apelada.

Ressai

dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de
empréstimo
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário
– Crédito Pessoal
nº
00332185320000355160
, no valor
total de
R$
8.122,00

(
oito mil cento e vinte e dois reais
), a ser pago em
36
parcelas mensais
de R$844.23 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos)
.

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira,
ora apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato entabulado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram em elevação do valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos,
pleiteando
o ressarcimento em dobro, dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação
jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Partindo destas premissas, passo a analisar as teses meritórias.

Da cobrança de tarifas e encargos ilegais.

A
apelante requereu

a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário
– Crédito Pessoal
, extrai-se que a cláusula
“
18 - Valor do Prêmio do Seguro

(se contratado em proposta apartada)
”
– prevê a cobrança do seguro
(ID.
233695243
)
, bem como, que a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro,
visto que conforme documentos apresentados pelo Apelado em defesa, houve a demonstração que os seguros foram assentados em documentos apartados (IDS.
233695652
).

Não obstante, importa destacar que a própria Apelante mencionou ter sido restituída
administrativamente
em R$765,56 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
referente ao valor dos seguros (ID.
233695657
).

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa
de seguro
, no importe total de
R$

448,68
, correspondendo à aproximadamente
1,47
%
do valor total da operação
(
R$
30.392,28
)
,
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos neste ponto recursal.

Igualmente, registro que
é defeso à parte apresentar pedido genérico,
discorrendo
sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.

Ness sentido dispõe o Enunciado de Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

A impugnação genérica de cláusulas contratuais, bem como a menção a um valor genérico, sem fundamento algum, são insuficientes para o
pleno atendimento do teor do supracitado dispositivo do Código de Processo Civil.

No presente caso, ainda que mencione sobre a cobrança dos seguros, a Apelante repete sobre a existência de “tarifas ilegais”, porém não demonstrando de forma expressa quais seriam estas.

Desse modo, a tese da apelante não deve ser acolhida.

Da repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na
cobrança dos seguros na forma realizada
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024